Tribunal: TJSP
Processo: 1004654-80.2019.8.26.0120
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Nulidade do negócio jurídico. Restituição das partes ao status quo, com determinação de devolução dos valores. Omissão acerca dos juros moratórios e correção monetária. Ocorrência.
CORREÇÃO MONETÁRIA. Incidência sobre o valor a ser restituído pelo autor, a partir do crédito em sua conta, com dedução dos valores já pagos.
JUROS DE MORA. Não cabimento. Mora

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Nulidade do negócio jurídico. Restituição das partes ao status quo, com determinação de devolução dos valores. Omissão acerca dos juros moratórios e correção monetária. Ocorrência.
CORREÇÃO MONETÁRIA. Incidência sobre o valor a ser restituído pelo autor, a partir do crédito em sua conta, com dedução dos valores já pagos.
JUROS DE MORA. Não cabimento. Mora inexistente, por se tratar de negócio cuja invalidade foi reconhecida.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004654-80.2019.8.26.0120/50001, da Comarca de Cândido Mota, em que é embargante
BANCO BMG S/A, é embargado NELSON DONÁ (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004654-80.2019.8.26.0120/50001 -Voto no 24.633 - egf
2
VOTO No 24.633, JULGADO CONJUNTAMENTE COM VOTO 24.632
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1004654-80.2019.8.26.0120/50001
COMARCA: CÂNDIDO MOTA - FORO DE CÂNDIDO MOTA - 2a VARA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
EMBARGANTE: BANCO BMG S/A
EMBARGADO: NELSON DONÁ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Nulidade do negócio jurídico.
Restituição das partes ao status quo, com determinação de
devolução dos valores. Omissão acerca dos juros moratórios e
correção monetária. Ocorrência.
CORREÇÃO MONETÁRIA. Incidência sobre o valor a ser restituído
pelo autor, a partir do crédito em sua conta, com dedução dos
valores já pagos.
JUROS DE MORA. Não cabimento. Mora inexistente, por se tratar de
negócio cuja invalidade foi reconhecida.
EMBARGOS ACOLHIDOS.
RELATÓRIO
Trata-se de tempestivos embargos de declaração contra o v. acórdão (fls.
199/204), que deu parcial provimento ao recurso do autor para declarar nula a
contratação celebrada por telefone, por vício formal, diante de sua invalidade,
determinando a restituição das partes ao status quo e rejeitando, por outro lado o pedido
de indenização por danos morais.
Embargaram ambas as partes apontando omissão em relação à incidência
de correção monetária e juros moratórios sobre os valores a serem restituídos.

VOTO
De fato, houve omissão no acórdão acerca da incidência dos consectários
legais sobre os valores a serem restituídos.
O acórdão, declarando nulo o negócio jurídico, determinou a restituição
das partes ao status quo ante, com os seguintes fundamentos:
“Assim, patente a irregularidade da contratação, declara-se nulo o negócio
jurídico por vício formal, nos termos do artigo 105 do Código Civil, mas
com retorno das partes ao status quo.
Cabe destacar que o autor não nega o crédito realizado em sua conta (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004654-80.2019.8.26.0120/50001 -Voto no 24.633 - egf
3
176) e nem a utilização do cartão de crédito, cujas faturas foram juntadas
pelo banco.
Nesse contexto, o banco deverá devolver os valores descontados no
benefício previdenciário do autor e, o autor, por sua vez, que não negou o
lançamento em sua conta (fls. 176), deverá proceder à devolução da
quantia creditada.” (fls. 202).
Diante da evidente omissão, passa-se a suprir o vício, acrescentando-se
ao julgado, que o valor a ser devolvido pelo autor, deverá ser acrescido de correção
monetária pelos índices da Tabela Prática deste Tribunal desde a data da
disponibilização do crédito, deduzindo-se as quantias (parcelas) que ele desembolsou.
Não haverá acréscimo de juros, vez que na hipótese não há falar-se em mora, pois se
trata de negócio cuja invalidade foi reconhecida.
Ante o exposto, para o fim acima enunciado, acolhem-se os embargos.
Fernando Sastre Redondo
Relator